Tribunal: STF
Processo: HC 245419
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 198.534/CE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO NECTAR". PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE GERENCIA ISOLADAMENTE EXTENSA REDE DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O pleito de deferimento da prisão domiciliar não foi apresentado na inicial do recurso, de modo que o levantamento de tal tese em sede de agravo regimental configura inovação indevida.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Hipótese na qual o agravante, em tese, atua de forma intensa em diversos Estados da Federal, sob subordinação direta de casal de traficantes radicado na Bolívia e responsável pela remessa de grandes cargas de entorpecentes, especialmente cocaína, a serem despachadas por rotas internacionais que utilizam os portos brasileiros como via de remessa.



    4. Foram colhidos indícios de que ele gerencia rede extensa, com ramificações nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Paraná e Amapá, destacando o magistrado singular que "[n]em todas as pessoas associadas a A. se conhecem, contudo, o mesmo mantém uma espécie de núcleo financeiro e de controle, que tem pleno conhecimento das atividades ilícitas do mesmo e de onde vem boa parte do dinheiro que ele movimenta, auxiliando-o e executando suas ordens".



    5. O organograma da estrutura criminosa elaborado pela autoridade policial indica que não há um núcleo de gerentes, sendo o agravante o único ocupante de tal cargo. Ou seja, toda a organização e coordenação da atividade do grupo se reúne, em tese, em sua pessoa.



    6. Ademais, destaca-se o vulto da suposta organização criminosa. No decurso de pouco mais de dois anos de investigações e respectiva quebra de sigilo bancário, foi detectada a movimentação de mais de cento e trinta e dois milhões de reais, "com intensa utilização de empresas de fachada, de interpostas pessoas sem capacidade financeira e com vínculos com os investigados, e com a realização de depósitos em espécie e fracionamento de transações, além de informações de armazenamento e movimentações de quantias em dinheiro vivo e de aquisição de bens de alto valor". Na mesma direção, as apurações lograram efetivar diversas apreensões com indícios de vínculos com a referida organização, as quais somam mais de 7 toneladas de cocaína.



    7. A suposta ocupação, pelo agravante, de posto de gerencia em organização com tamanha extensão é suficiente para demonstrar seu periculum libertatis, decorrente de sua elevada capacidade coordenação e extensa rede de contatos, evidenciando que sua custódia é efetivamente necessária para obstar novas práticas delitivas.



    8. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).



    9. Tratando-se de extensa investigação, com necessidade de consolidação de volume imenso de informações, é natural certo decurso de tempo entre a coleta dos dados, seu processamento, e a elaboração de representação pela decretação da prisão.



    10. Em contexto no qual a ação penal restringiu-se aos eventos diretamente relacionados ao tráfico internacional de drogas flagrado por ocasião da apreensão de 329,4 kg de cocaína no porto do Pecém em 19/8/2019, desmembrando-se a investigação em relação a outros eventos, a maior parte das menções, consequentemente, refere-se a esse período. Não obstante, há apontamentos - suficientes - de que as ações da referida organização não se limitaram àquela época, mas prolongaram-se, aparentemente, até a data atual.



    11. Não consistem em inovações indevidas as menções contidas no acórdão de que as investigações mais recentes, realizadas em janeiro e fevereiro de 2024 dão conta "de que a organização criminosa continuaria realizando suas atividades ilícitas, com possível nova inserção de drogas no Porto do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante-CE". Ao mencionar tais circunstâncias, o Tribunal a quo não agregou novos fundamentos, mas tão somente reforçou, com elementos até então indisponíveis ao magistrado, a conclusão contida na sua decisão, de que as atividades ilícitas continuariam até a data atual.



    12. "Consoante entendimento deste Tribunal, não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como ocorreu no presente caso". (AgRg no HC n. 815.609/SE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    13. Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva do agravante por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    14. Agravo desprovido (doc. 13, pp. 1-3).



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta, inicialmente:



    O Ato Coator, ao apreciar as alegações de ausência de contemporaneidade do decreto da prisão e de impossibilidade de se incrementar in pejus o decisum a quo com fundamentos vindos de diligências feitas a destempo da decretação da prisão preventiva, aponta as seguintes conclusões:



    [...]



    Pois bem. Voltando os olhos ao caso concreto, note-se que o tribunal a quo, em evidente manobra expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, muniu-se de argumentos novos visando ao reforço das frágeis ilações da decisão que decretou a prisão preventiva.



    Observa-se que, empregando recurso puramente retórico, pela mera arte do convencimento, a Autoridade Coatora alcançou conclusão que viola gravemente a proibição da reformatio in pejus, princípio que representa decorrência lógica do próprio sistema acusatório.



    Assim, a verdade é que, a pretexto de relativizar a extemporaneidade de prisão decretada em janeiro de 2024 sobre supostos diálogos de 2020, a decisão monocrática que negou provimento ao habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça alude a supostos indícios de ilicitude no corrente ano de 2024 (doc. 1, pp. 4 e 6-7).



    Em seguida, alega:



    [...] não cabe desrespeitar a excepcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o Paciente seria uma figura de liderança. Isso porque a excepcionalidade da constrição cautelar não faz qualquer distinção dessa natureza no seu art. 282, §6º, a saber: “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. A verdade é que a suficiência ou não das medidas cautelares do art. 319 do CPP, aptas a interromper cada uma das ações de que se acusa o Recorrente (possível “gerente” da ORCRIM), não foi analisada de forma individualizada pelo Ato Coator.



    Dito de outra forma: se se desconfia que algum cidadão lidere uma organização criminosa exclusivamente por meio de ordens dadas oralmente a asseclas, bastaria impedi-lo de se comunicar com tais asseclas para que o resultado útil do processo fosse preservado. Não é a condição de liderança que justifica que não se analise a suficiência das medidas cautelares, como será abordado oportunamente no tópico vindouro (doc. 1, p. 19).



    Ainda, salienta:



    Em que pese a justificativa do Ato Coator no sentido de que o pleito de deferimento da prisão domiciliar não foi apresentado na inicial do recurso, caracterizando-se, portanto, inovação indevida, tal requerimento é plenamente viável por se tratar de matéria de ordem pública.



    O direito à liberdade, somado, aqui, ao direito do menor em ter seu melhor interesse contemplado, são indisponíveis, em função do bem comum, derivados da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que os regulam. Portanto, matérias de tal natureza podem, sim, ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo.



    Cumpre ressaltar que o Paciente é provedor de seu núcleo familiar, composto inclusive por crianças que este adotou. Tal gesto, bastante eloquente, longe de ser irrelevante aos aspectos decididos neste habeas corpus, tem o condão de sinalizar não só o enraizamento do Paciente nas proximidades de onde reside sua família, mas também sua índole gregária e ordeira (doc. 1, pp. 20-21).



    Ao final, requer:



    a) A concessão, no mérito, do presente writ para que seja determinada a liberdade provisória do Paciente, seja por força da patente ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, seja pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem a decretação das medidas do art. 319 do CPP.



    b) Subsidiariamente, a conversão do modo de cumprimento da prisão preventiva para a modalidade domiciliar, nos moldes do art. 318, VI, do CPP.



    c) Se por outra razão não aduzida anteriormente, o douto Ministro Relator vislumbrar a ilegalidade da prisão vigente, que, por força do art. 647-A do CPP, conceda de ofício a ordem de habeas corpus em prol do Paciente.



    d) A determinação do sigilo dos presentes autos, uma vez que nele contêm anexos sensíveis concernentes à intimidade do Paciente (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    [...]



    Como foi exposto, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 785/829):



    [...]



    Verifica-se dos autos a existência de elementos suficientes no sentido de que o agravante, em tese, atua de forma intensa em diversos Estados da Federal, sob subordinação direta de casal de traficantes radicado na Bolívia e responsável pela remessa de grandes cargas de entorpecentes, especialmente cocaína, a serem despachadas por rotas internacionais que utilizam os portos brasileiros como via de remessa.



    Foram colhidos indícios de que ele gerencia rede extensa, com ramificações nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Paraná e Amapá, destacando o magistrado singular que "[n]em todas as pessoas associadas a A. se conhecem, contudo, o mesmo mantém uma espécie de núcleo financeiro e de controle, que tem pleno conhecimento das atividades ilícitas do mesmo e de onde vem boa parte do dinheiro que ele movimenta, auxiliando-o e executando suas ordens" (e-STJ fl. 93).



    Nesse sentido, embora as transcrições contidas no acordão demonstrem, de forma suficiente, sua subordinação direta aos líderes da organização, sua autonomia para dar ordens e efetivar pagamentos, bem como sua identificação como proprietário de empresas registradas em nome de terceiros, exame mais detido do extenso decreto preventivo - 299 páginas -, revela elementos que expõem a extensão de sua atuação, bem como que os eventos a ele, em tese, vinculados não se limitam à apreensão realizada em 10/8/2019 no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante/CE.



    Com efeito, o magistrado listou os seguintes flagrantes e apreensões de cocaína que apresentam indícios de possuírem relação direta ou indireta com o agravante:



    a) apreensão de 1.000 Kg de cocaína, aos 10/12/2019, em Teresina-PI, ocasião em que foram presos em flagrante delito R. S. G. M.s, J. da C. M. dos P., A. B. P. de M., A. V. de O., A. L. de O. C. F. e V. F. L., além de possivelmente relacionados a esse fato, mas não presos, J. G. DE O. e L. F. DA S., ‘que são contatos de A., recebem dinheiro do mesmo e fazem parte de sua organização’;



    b) apreensão de 935 Kg de cocaína no porto de Itajaí-SC, aos 16/01/2020, ‘tendo como empresa responsável pela exportação a TTC TINDARI TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ:32.198.344/0001-43, que tem como administrador D. L. K. (que recebeu dinheiro de A. e é contato deste)’;



    c) apreensão de 150 Kg de cocaína em Horizonte-CE, aos 03/02/2020, quando o motorista do caminhão que transportava a carga, M. J. S. D., foi preso em flagrante delito;



    d) apreensão de 544 Kg de cocaína no porto de Itapoã-SC, aos 15/06/2020, ‘tendo como empresa transportadora responsável a NK SILVA TRANSPORTES EIRELI, nome fantasia A & F TRANSPORTES E LOGISTICA, CNPJ:34.230.170/0001-84, cujo sócio é A. S. F. (que recebeu dinheiro de A., é contato deste e possuem negócios em comum);



    Na mesma ocasião, o magistrado evidenciou que o agravante ocupa posição de topo na estrutura criminosa, sendo aglutinador de toda a atividade realizada no Brasil, subordinando-se, tão somente, aos líderes radicados em outro país (e-STJ fl. 93):



    7.4. ‘A. A. DA S. desponta como peça chave na organização criminosa, coordenando a atuação de diversas pessoas em vários Estados do Brasil e provavelmente até no exterior, a fim de atingir seus interesses criminosos", sendo o líder até o momento identificado, havendo, entretanto, "duas pessoas (um homem e uma mulher), os quais A. recebe dinheiro para investir em atividades nos portos, bem como presta contas de algumas de suas atividades", as quais parecer ter ascendência hierárquica sobre ele e "são chamadas de 'PATRÃO' e 'PATROA' (também chamada de 'A MULHER', 'PÉROLA') e não sabemos suas qualificações e nem onde residem. Apenas sabemos que A. viajou de São Paulo para Santa Cruz de La Sierra na Bolívia no dia 18/12/2020 na companhia de J. G. DE O. a fim de se encontrarem pessoalmente com a 'PATROA'’, sendo crível cuidarem-se de M. M. F. e K. DE O. C., ambos ‘foragidos da justiça, alvos de uma operação da Polícia Federal no ano de 2019 de nome 'ALBA VÍRUS'’ e com mandados de prisão preventiva pendentes de cumprimento";



    Vê-se, portanto, que sua segregação se mostra imprescindível para interromper as atividades do grupo, tendo em vista que ele supostamente atua como elemento chave em tais atividades.



    Com efeito, em exame do organograma da estrutura criminosa elaborado pela autoridade policial (e-STJ fls. 180/182), causa espécie o fato de que não há um núcleo de gerentes, sendo o agravante o único ocupante de tal cargo. Ou seja, toda a organização e coordenação da atividade do grupo se reúne, em tese, em sua pessoa.



    Cabe aqui destacar o vulto da suposta organização criminosa. No decurso de pouco mais de dois anos de investigações e respectiva quebra de sigilo bancário, foi detectada a movimentação de mais de cento e trinta e dois milhões de reais, "com intensa utilização de empresas de fachada, de interpostas pessoas sem capacidade financeira e com vínculos com os investigados, e com a realização de depósitos em espécie e fracionamento de transações, além de informações de armazenamento e movimentações de quantias em dinheiro vivo e de aquisição de bens de alto valor" (e-STJ fl. 178). Na mesma direção, as apurações lograram efetivar diversas apreensões com indícios de vínculos com a referida organização, as quais somam mais de 7 toneladas de cocaína.



    A suposta ocupação, pelo agravante, de posto de gerencia em organização com tamanha extensão é suficiente para demonstrar seu periculum libertatis, decorrente de sua elevada capacidade coordenação e extensa rede de contatos, evidenciando que sua custódia é efetivamente necessária para obstar novas práticas delitivas.



    Nesse sentido, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).



    Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).



    Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).



    Mencione-se que sua posição peculiar e única na estrutura criminosa afasta o argumento de que fora deferida a liberdade a corréus em situação semelhante.



    Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da prisão, não se constata a existência de constrangimento ilegal a ser sanado (doc. 13, pp. 4-22 — grifei).



    Com efeito, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico ilícito de drogas, da qual o paciente seria o seu líder no Brasil.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Quanto à alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e o Superior Tribunal de Justiça teriam incorrido em incremento indevido de fundamentação (reformatio in pejus) ao analisar a contemporaneidade da prisão preventiva, também sem razão a defesa.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão do TJCE:



    [...]



    Em suma e como visto, após as informações prestadas, restou ainda mais evidente, por todos os motivos expostos, a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    É que, como já sinalado:



    O paciente possui papel de destaque, e as evidências colhidas indicam ser ele o líder da ORCRIM.



    Inexiste qualquer alteração no cenário fático que pudesse justificar a libertação do réu, ao revés, pois consoante recentes interceptações de comunicações dos investigados e outras diligências policiais, realizadas entre janeiro e fevereiro de 2024, há indicativo de continuidade das atividades ilícitas pela ORCRIM e a